Tribunal: STF
Processo: Rcl 82442
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE N. 560.900 (TEMA N. 22 DE RG). CONCURSO PÚBLICO. RAZOABILIDADE NO IMPEDIMENTO DE PROSSEGUIR EM CERTAME. IMPUTAÇÃO DE CRIMES GRAVES. EXCEÇÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STF. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    1. Trata-se de reclamação, formalizada por RAFAEL DOS SANTOS GONDIM, contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Norte, no processo n. 0866872-61.2023.8.20.5001, a qual teria aplicado incorretamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 560.900 (Tema n. 22 de Repercussão Geral). 



    2. Alega o reclamante que “participou do concurso público para o provimento de vagas da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte para o cargo de Aluno Soldado, nas vagas reservadas aos cotistas, conforme o edital n. 01/2023, de 20 de janeiro de 2023” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “disponibilizado o resultado preliminar da entrega das documentações, o candidato/Reclamante fora considerado como INAPTO” por ser réu em processo criminal (fl. 3, e-doc. 1). 



    Informa que “à época do preenchimento da ficha, o Reclamante apenas respondia ao processo criminal. E justamente, por causa desse processo criminal, que o candidato foi excluído do certame. E, após a decisão colegiada da 3ª Turma Recursal do TJRN, mantendo a exclusão no certame, o Ministério Público pede a absolvição no processo criminal e o Juiz Criminal o absolve. A partir daqui não paira, tão somente, a presunção de inocência, mas a COMPROVAÇÃO e RECONHECIMENTO ESTATAL da inocência” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Requer “(i) preliminarmente, o recebimento da presente Reclamação e seu processamento na forma do art. 989 do CPC e a concessão da gratuidade judiciária; (ii) suspender, liminarmente, os efeitos do acórdão colegiado da 3ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Norte” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Pede “ao final, a procedência da presente reclamação constitucional, confirmando a tutela de urgência, a fim de que se reconheça a afronta do acórdão colegiado da 3ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Recurso Inominado Cível 0866872-61.2023.8.20.5001, ao Tema 22 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal” (fl. 16, e-doc. 1). 



    O juízo de primeiro grau julgou a ação proposta pelo beneficiário da decisão reclamada improcedente. Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento, nos seguintes termos (e-doc.7):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE – PMRN, REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 - PMRN, DE 20 DE JANEIRO DE 2023. CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INCOMPATIBILIDADE MORAL COM O CARGO PRETENDIDO. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL QUE NÃO SE RESTRINGE AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. CARGO INTERLIGADO À SEGURANÇA PÚBLICA. MAIOR RIGOR NA APURAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. TEMA 22 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”.



    Informa que, posteriormente, interpôs Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento, pelo que houve a interposição de agravo em RE.



     É o relatório. DECIDO.



    3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    5. Defiro o benefício da justiça gratuita. 



    6. Discute-se, na presente reclamação, se decisão em que se declarou a legalidade da exclusão de candidato a certame para preenchimento da vaga da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte para o cargo de Aluno Soldado, teria violado o disposto em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recuso Extraordinário n. 560.900 (Tema n. 22 de Repercussão Geral).



    7. Friso que, o julgamento do RE n. 560.900 foi ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”.



    8. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    9. Verifico que, no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 560.900- RG, TEMA 22. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 48058 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 08-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022)



    10. Ademais, destaco que o precedente invocado, como regra geral, não obsta a participação de candidato em concurso público pelo mero fato de figurar como investigado em inquérito policial ou como réu em ação penal. Todavia, o próprio julgado admite exceções à mencionada diretriz, notadamente no que se refere a determinadas carreiras públicas, a exemplo daquelas vinculadas à área de segurança pública, cujas atribuições justificam a imposição de requisitos mais rigorosos, como a exigência de conduta irrepreensível e comprovada idoneidade moral. 



    Pois bem, na espécie, o candidato, ora reclamante, respondia à época da fase de investigação social, pela suposta prática dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa, tendo sido, posteriormente, absolvido das imputações que lhe foram atribuídas (e-doc. 9). 



    Depreende-se da decisão reclamada, que considerar procedimentos criminais sem que tenham sido alcançados pela coisa julgada, para fins de impedir participação/continuidade em concurso público, não importa em violação ao Tema n. 22 da RG, pois o caso se refere à conduta incompatível com o cargo de Policial Militar, sobretudo em razão da reprovabilidade obtida na avaliação de idoneidade moral (e-doc. 7):



    “No caso em comento, em detida análise dos documentos coligidos aos autos, denota-se que o recorrente possui conduta incompatível com o cargo de Policial Militar, sobretudo em razão da reprovabilidade obtida na avaliação de idoneidade moral. 



    Assim, não obstante a inexistência de condenação transitada julgado, mostrou-se legítima a contraindicação do recorrente, uma vez que o exercício da atividade de Policial Militar demanda absoluta idoneidade moral e ilibada conduta social, as quais pressupõem não somente a inexistência de antecedentes criminais. 



    Outrossim, não se ignora a tese fixada pelo STF no RE 560900 (Tema 22) em que se autoriza a desclassificação do candidato em concurso público quando a) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e b) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.



    Contudo, no próprio voto do Exmo. Ministro Relator do Recurso Extraordinário em questão excepciona as situações em que o candidato pretende ingressar em cargo que integra o serviço de segurança pública. É reconhecida a necessidade de maior rigor na investigação social dos candidatos.



    Ademais, a tese firmada em torno do princípio da presunção da inocência não é absoluta, devendo ser aplicada em conjugação com os princípios da moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 



    Portanto, é dado à Administração Pública avaliar, especialmente nas funções concernentes à Segurança Pública, se o candidato possui higidez moral para o desempenho dos labores do cargo, haja vista que, conforme os fundamentos adotados pela Suprema Corte, é possível uma avaliação mais rigorosa dos candidatos, quanto à moralidade e à idoneidade, em especial àqueles que irão exercer o ofício na área de Segurança Pública. 



    Assim, pelas razões acima expostas, entendo que a decisão a quo não merece reforma, e fazendo uso do permissivo normativo elencado no artigo 46, da Lei 9.099/95, o projeto de voto é no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.”



    Destaco que os cargos pertencentes às carreiras da segurança pública, como o pleiteado pelo candidato, são dotados de particular relevância, pelo que se justifica maior rigor na seleção dos futuros ocupantes, em observância à moralidade administrativa e ao bem jurídico da segurança pública. 



    Pois bem, no caso dos autos, o candidato respondia pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa, o que demonstra, claramente, o nexo entre a acusação e as atribuições do cargo pretendido, sendo razoável e proporcional obstar o prosseguimento em concurso público para cargo de Policial Militar.



    Desse modo, entendo que o Tribunal reclamado não se equivocou na aplicação do Tema n. 22 da RG, aplicando a exceção prevista no precedente, pois os crimes então imputados ao candidato são de indiscutível gravidade, o que viabiliza a submissão a critérios mais severos de controle. No mesmo sentido, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 57289 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 560.900/DF (TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Em relação às carreiras de segurança pública, o Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a exigência de idoneidade moral, tendo em vista serem atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, razão pela qual é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. II – No caso em análise, a tramitação de ação penal por crimes graves como o estelionato qualificado ou a extorsão, apenados com rigor pelo Código Penal, é motivo suficiente para impedir o prosseguimento em concurso público para cargo na polícia civil. III – Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 22 da Repercussão Geral. IV– Agravo desprovido, com majoração de honorários.” (Rcl 64073 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 17-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-09-2024 PUBLIC 19-09-2024)



    11. Ademais, não é possível em reclamação revolver fatos e provas, perquirindo todos os motivos que ensejaram a decisão administrativa, mantida pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. 



    12. Diante do exposto, não verifico violação, por parte da decisão reclamada ao paradigma invocado, pelo que, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente